Tribunal: STF
Processo: Súmula 348
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 348

É constitucional a criação de taxa de construção, conservação e melhoramento de estradas.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inconstitucionalidade da taxa de conservação de estradas de rodagemA chamada taxa de conservação de estradas de rodagem vem sendo considerada inconstitucional pela reiterada e pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a compendiou naSúmula 348.[AI 82.806 AgR, rel. min.Soares Muñoz, 1ª T, j. 26-5-1981,DJde 12-6-1981.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 595.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]